Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIO ERRO MATERIAL. "RESTITUIÇÃO" DE TRIBUTOS, NA VIA ADMINISTRATIVA, EM SEDE DE DECLARAÇÃO DE DIREITO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA RG. 1.262 STF. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À "COMPENSAÇÃO". JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. RETIRADA A EXPRESSÃO “RESTITUIÇÃO” DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. 3.1. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, caso o recurso seja rejeitado.
6. In casu, este Colegiado, à luz dos preceitos normativos, jurisprudenciais e doutrinários atinentes ao tema, deu parcial provimento ao recurso da Impetrante para, reformando a sentença, conceder parcialmente a segurança e afastar a exigência do DIFAL-ICMS NÃO-CONTRIBUINTES, no período de 1o/1/2022 a 4/4/2022 (noventa dias seguintes à data de publicação da Lei Complementar n. 190 de 2022), nos termos do art. 3o desse Diploma Legislativo. 6.2. Declarado também o direito do Apelante/Impetrante à compensação ou restituição dos tributos indevidamente recolhidos durante o período supramencionado, cuja apreciação do pleito ficou a cargo da autoridade tributária responsável.
7. Aduz a Embargante que o Acórdão incorre em “equívoco”, pois não é cabível “a restituição administrativa do indébito reconhecido na vida judicial”, uma vez que pagamentos devidos pela fazenda pública, em razão de decisão judicial, devem se dar por intermédio de precatório ou RPV, nos termos do art. 100 da CF e Tema RG 1.262 do STF.
8. Nos termos do Tema RG 1.262 do STF – “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. (RE 1420691 RG). 8.1. In casu, a “restituição” é incabível por via do mandado de segurança, pois em contrariedade ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 100 da CF, nos termos do Tema de RG 1.262 do STF. Precedentes.
9. Embargos de Declaração conhecidos e providos para para, sanando erro material, extirpar as referências à expressão “restituição”, em todas as suas utilizações, e para constar do dispositivo do decisium o seguinte: “Declaro também o direito do Apelante/Impetrante à compensação dos tributos indevidamente recolhidos durante o período supramencionado, cuja apreciação do pleito ficará a cargo da autoridade tributária responsável”.
10. Embargos de declaração conhecidos e providos. Erro material sanado.